Tribunal: TJDFT
Processo: 0047899-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0047899-34.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARÃES, VIVIANNE DE PAULA REIS GUIMARAES DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ID 45237847), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no do RE 630.852 (Tema 381), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência.” (g.n.), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 49799320). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que no acórdão combatido não houve discussão acerca da aplicabilidade do Estatuto do Idoso ao caso concreto, conforme destacado na decisão de ID. 45237847. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029